Tribunal: TJDFT
Processo: 0718583-28.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. LEI 7.239/23. LIMITAÇÃO DO DÉBITO. 30% DA REMUNERAÇÃO. IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA. TEMA 1.085 DO STJ. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DURANTE O PROCESSO. PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. VIOLAÇÃO OCORRIDA.
1. A Lei no 7.239/2023, que limita os descontos de empréstimos a 30% da remuneração do servidor não possui efeitos retroativos e não se aplica aos negócios jurídicos perfeitos celebrados antes de sua vigência, sob pena de violação ao artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal. Precedentes desta Corte.
2. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp. no 1.863.973-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos – Tema 1.085 - definiu o entendimento de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar.”
3. Estabilizada a demanda após a decisão saneadora, a parte não pode alterar o pedido e a causa de pedir juntando documento relativo a fato novo de cancelamento da autorização de desconto em conta corrente, sob pena de violação à segurança jurídica.
4. Caso a autorização dos descontos tenha sido cancelada, após a estabilização da demanda e o banco tenha realizado débitos indevidos após essa notificação, o consumidor deverá ajuizar ação própria para requerer a suspensão dos descontos e a devolução dos valores.
5. Recurso conhecido e desprovido.